Tribunal: TJDFT
Processo: 0752565-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0752565-74.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMANDA PERES DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora com pedido de efeito suspensivo quanto ao trecho da sentença que revogou a liminar deferida anteriormente, de modo que almeja a concessão/manutenção da tutela provisória para assegurar a sua continuidade no certame, com a sua consequente convocação para o curso de formação previsto para os candidatos sub judice. É o Breve Relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Em apertada síntese, pontue-se que o juízo de origem inicialmente deferiu o pedido de tutelar de urgência para “determinar que a banca examinadora compute na lista de ampla concorrência os candidatos negros que obtiveram nota suficiente para serem convocados nesta referida listagem, reajustando o quantitativo total de convocados, sempre observando a ordem de classificação dos candidatos”. Assim, em face daquela decisão que resultava no ajuste do quantitativo da convocação de candidatos negros para o curso de formação existia a expectativa de que, além dos dez candidatos negros anteriormente convocados, a decisão possibilitaria o ingresso de outros três candidatos negros no curso de formação, sendo que a parte autora era a terceira fora da lista de convocados. Ainda, cumpre elucidar que a banca examinadora do certame esclareceu que o curso de formação já havia finalizado, de modo que existia a expectativa para posterior curso de formação no primeiro semestre de 2024 para candidatos sub judice (sendo que até a presente data não consta data/convocação para o novo curso de formação). Todavia, por ocasião da sentença de improcedência sobreveio a revogação daquela decisão liminar. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Contudo, neste momento processual não se constata o preenchimento daqueles requisitos. Isso porque a tese processual da parte autora é que teria ocorrido preterição nas vagas reservadas para candidatos negros, eis que alguns daqueles candidatos deveriam ser computados na lista de aprovados nas vagas de ampla concorrência, disponibilizando outras vagas para convocação de candidatos negros. Todavia, a tese da parte autora é amparada na suposta afronta às vagas para o curso de formação em conformidade com o que alega ser o entendimento adequado que se extrai da lei e do edital. Assim, nesta fase de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito, mas apenas a divergência quanto à adequada aplicação daquelas normas. Ainda, ausente o perigo de dano no caso concreto. Isso porque sequer foi publicado edital com a convocação para o novo curso de formação. Ademais, aquele curso de formação será restrito aos candidatos sub judice com amparo em decisão de natureza liminar, não sendo o caso da parte autora, eis que a liminar anteriormente deferida na origem foi revogada, bem como face a ausência de probabilidade do seu direito, conforme fundamentos elencados. Em face do exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Brasília/DF, 8 de maio de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator